Tribunal: TJDFT
Processo: 0004785-37.2013.8.07.0015
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA POSTERIOR. PRAZOS DO ART. 40 DA LEI 6.830/80. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, com fundamento no art. 924, V, do CPC, extinguiu a execução fiscal em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente com base na ausência de localização de bens penhoráveis ou do devedor. O apelante sustenta que o prazo prescricional não transcorreu, alegando que a paralisação do feito decorreu de processo de digitalização, o que impossibilitou o regular andamento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição intercorrente na execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal, considerando o momento da ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis e a alegada suspensão da contagem prescricional em razão da digitalização dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80, inaugura automaticamente o prazo de suspensão da execução por 1 ano, independentemente de decisão judicial ou de expressa menção ao referido dispositivo.
4. Após o transcurso desse período de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo quinquenal da prescrição intercorrente, conforme fixado pelo STJ no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), sendo irrelevante a ausência de decisão formal de arquivamento ou nova intimação da Fazenda Pública.
5. No caso concreto, a primeira ciência do Distrito Federal sobre a inexistência de bens penhoráveis ocorreu em 02/12/2016, iniciando-se o prazo de suspensão da execução em conformidade com o art. 40 da LEF.
6. Decorrido o ano de suspensão (até 02/12/2017), iniciou-se a contagem do prazo prescricional de 5 anos, encerrando-se em 02/12/2022, sem que tenha havido qualquer causa interruptiva válida no período.
7. A alegada paralisação do processo em razão da digitalização dos autos não configura causa suspensiva ou impeditiva da prescrição, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, especialmente por ausência de demonstração de prejuízo concreto ao exercício do direito de ação da Fazenda Pública.
8. A Súmula 106 do STJ, que prevê que a inércia do Poder Judiciário não pode prejudicar a parte, é inaplicável ao caso, pois não restou demonstrado que o Distrito Federal efetivamente tentou impulsionar o feito durante o lapso prescricional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor inicia automaticamente o prazo de suspensão de 1 ano previsto no art. 40 da LEF, sendo desnecessária decisão judicial que a declare.
2. Findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 anos para reconhecimento da prescrição intercorrente, independentemente de nova intimação da Fazenda Pública.
3. A digitalização dos autos não constitui causa suspensiva da prescrição intercorrente, salvo comprovado impedimento material ao acesso ou impulso do processo por parte da exequente.
4. O mero peticionamento da Fazenda Pública, desacompanhado de atos constritivos, não é suficiente para interromper o prazo da prescrição intercorrente.
Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 174; CPC, art. 924, V; Lei 6.830/80, arts. 8o, §2o, e 40, §§ 1o a 4o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 12.09.2018 (Tema 566); STJ, Súmula 314; TJDFT, Acórdão 1979404, 3a Turma Cível, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 13.03.2025, DJe 26.03.2025; TJDFT, Acórdão 1880711, 2a Turma Cível, Rel. Des. Renato Scussel, j. 19.06.2024, DJe 29.06.2024.